Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-17.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014468-17.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO ROCHA LOPES, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ARAUJO, GEORGE LOPES DA COSTA, GILBERTO NUNES FERREIRA, GERALDA ANTONIA DE LOIOLA, GERMANO ROCHA HANWINCKEL, GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO, GILMAR DOS REIS, HIDERALDO JOSE VIANA, HELIO LUIZ CANEJO DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com a informação de ID 26605421 e seus anexos, o(a) credor(a) GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de participação de acordo direto Edital no 01/2021- CAMEC/PGDF formulado (ID 26235683). 2. O(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PALANLTO S.A. formulou pedido de habilitação nos autos do precatório na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO (ID 26605421). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o(a) credor(a) GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO, por WhatApp no número indicado no ID 26235684 - Pág. 4, acerca do indeferimento da participação no acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac